Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. ADIMPLIDO O ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERVENIENTE E INJUSTIFICADA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. DANO MATERIAL COMPROVADO: SEGURO “CONTA PAGA” NÃO USUFRUÍDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. A causa de pedir retrata a cobrança e “negativação” indevidas (dívida de cartão de crédito adimplida sem o abatimento do seguro “conta paga”). Sustenta o requerente que, por ter sido empregado do Carrefour, teria direito ao cartão de crédito “funcionário Carrefour”, que conferiria a vantagem do seguro “conta paga” (de forma gratuita). O referido benefício consistiria no abatimento de R$1.000,00 na fatura do cartão, na hipótese de demissão, benefício esse que não teria sido aplicado quando foi dispensado da empresa. Aduz que teria realizado acordo com o banco ao pagamento de débito de R$ 1.891,19, quitado em 10.02.2020. No entanto, recebeu nova cobrança e seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
III. Insurgem-se os requeridos contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência do débito; pagamento de R$ 1.000,00 à título de indenização pelo seguro “conta paga”, e de R$5.000,00 a título de danos morais).
IV. As isoladas alegações das recorrentes não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (“negativação” indevida e impossibilidade de usufruir de vantagem a que fazia jus - seguro “conta paga”), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovante de quitação do débito, Id. 23772205 e 23772206 – ausente impugnação específica; termo de adesão/autorização de desconto em folha de pagamento - cartão funcionário Carrefour, Id. 23772207).
V. Com efeito, não se reveste do pretendido valor probatório (demonstração de que o consumidor não teria usufruído do “seguro conta paga” por não ter encaminhado os necessários documentos à seguradora) a cópia da tela sistêmica (23772787 – p.5) produzida unilateralmente pela instituição financeira. Além disso, inadmissível a juntada, em grau recursal, de documento existente à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (“e-mail” com resposta da seguradora – Id. 23772787 - Pág. 6) (CPC, Art. 435), pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VI. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, II), exsurge a abusividade da negativação e resulta configurada a obrigação indenizatória (seguro “conta paga”) no valor de R$1.000,00.
VII. A indevida “negativação” do nome do recorrido subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano.
IX. Recurso conhecido e improvido. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).